Tribunal: TJBA
Processo: 0500915-04.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500915-04.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO RODRIGUES VACCAREZZA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, CARINA SILVA DOS SANTOS

APELADO: DILVAN DE ALMEIDA BOMFIM

Advogado(s)
:
EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA

**AA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESQUITADO. UNIÃO ESTÁVEL. CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS. NORMA ANTERIOR. ESFORÇO COMUM. DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. PRESERVAÇÃO. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. DIGNIDADE HUMANA. PRINCÍPIO. RESPEITO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A partilha de bens consubstancia direito potestativo relativo à dissolução de uma universalidade de bens que não se sujeita à prescrição ou à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-companheiros, sem que o outro possa se opor. Precedentes do STJ.

PRELIMINAR REJEITADA

II – O desquitado, assim como o separado judicialmente ou de fato, não tem impedimento para constituir união estável.

III – São requisitos para a configuração da união estável a comprovação de que a relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar.

IV – Sem disposição contrária, se aplica o regime de comunhão parcial para a união estável, comunicando-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do enlace amoroso, presumindo o esforço comum, a partir da vigência da Lei 9.278/96. Antes da referida lei era necessária a prova do esforço comum, não se exigindo, todavia, de forma exclusiva, uma contribuição pecuniária direta.

V – São devidos alimentos à ex-companheira que teve a sua condição de vida piorada após a separação e que não exerce a administração do patrimônio comum, ainda mais quando vultoso, obrigação a ser cumprida pelo espólio do Alimentante, cujo falecimento ocorreu no curso do processo de reconhecimento e dissolução de união estável, sobretudo para assegurar vida digna a idosa, interditada por acometimento de Mal de Alzheimer, em atenção ao princípio da dignidade humana.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0500915-04.2018.8.05.0080
, de Taperoá, em que figuram como
Apelante
BRUNO RODRIGUES VACCAREZZA e como
Apelada
DILVAN DE ALMEIDA BOMFIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA